Tribunal: TJPA
Processo: 0001161-18.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001161-18.2018.8.14.0012

APELANTE: CLIVIA LARISSA TRINDADE RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO AO DELITO DO ART. 244-B DO ECA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO ROUBO MAJORADO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cumulativa da Comarca de Cametá/PA, que condenou a apelante pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, I (redação anterior) e II, do CP, e no art. 244-B do ECA, em concurso formal, à pena de 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 130 (cento e trinta) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) a absolvição da apelante por insuficiência probatória; (ii) a redução da pena-base ao mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por vetor mantido como negativo; (iii) o decote das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo; e (iv) a dispensa da pena de multa. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, enquanto a d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu da prescrição retroativa do crime de corrupção de menores; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação da apelante pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se a ocorrência da prescrição retroativa quanto ao crime de corrupção de menores. A apelante possuía 18 (dezoito) anos à época dos fatos, aplicando-se, portanto, a regra do art. 115 do CP. Considerando que a pena imposta foi de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e que transcorreram mais de 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença, foi declarada extinta a punibilidade do delito, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; e 115, todos do CP.

4. Quanto ao crime de roubo majorado, a prova judicializada revelou-se insuficiente para sustentar a condenação. A apelante não foi presa em flagrante, nem foi encontrada em posse da
res furtiva
. O reconhecimento informal realizado pela vítima foi considerado imprestável, por ter sido realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, conforme entendimento do c. STJ. Além disso, a vítima não foi firme e segura ao atribuir à apelante a autoria delitiva, reconhecendo-a apenas por informações de terceiros.

5. Ademais, a apelante, que não foi ouvida em juízo, negou a autoria delitiva na fase inquisitorial, embora tenha admitido que estava na posse da motocicleta utilizada no crime no dia dos fatos. Essa circunstância, isoladamente, não é suficiente para comprovar sua participação no crime.

6. Assim, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
, reconheceu-se a insuficiência probatória e decretou-se a absolvição da apelante quanto ao crime de roubo majorado.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação criminal provida.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115; 157, § 2º, I (redação anterior) e II; CPP, arts. 226, 386, VII; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Clívia Larissa Trindade Rodrigues, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cumulativa da Comarca de Cametá/PA, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 157, §2º, I (redação anterior) e II, do CP e artigo 244-B do ECA, em concurso formal, à sanção de 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 130 (cento e trinta) dias-multa (ID 19033774).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição da apelante por insuficiência de provas; (b) a redução da pena-base ao mínimo legal ou aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por vetor mantido como negativo; (c) o decote das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo; (d) a dispensa da pena de multa
(ID 23324830)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID 19033783).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso (ID 22030236).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, observo a ocorrência da prescrição retroativa em relação ao crime de corrupção de menores. Senão, vejamos:

(a)

os fatos se deram no dia 14/02/2018 (
página 1 do ID 19033472
);

(b)

a regra do artigo
115 do CP se aplica à ré, que nasceu em 03/10/1999, possuindo 18 (dezoito) anos completos no dia do ocorrido (página 36 do ID 19033473);

(c)

a denúncia foi recebida em 16/05/2018 (ID 19033475);

(d)

a ré foi condenada a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão pelo crime de corrupção de menores (ID 19033774);

(e)

não consta nos autos o termo previsto no artigo 389 do CPP, sendo considerada publicada a r. sentença no dia 23/11/2023, data do primeiro ato identificável de secretaria (ID 19033775);

(f)

somente a defesa recorreu, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 2 (dois) anos (artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º c/c artigo 115, todos do CP), contados do recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da r. sentença (artigo 117, IV, do CP). Verifico que, entre esses marcos interruptivos, transcorreram 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias.

Diante disso, declaro, de ofício, extinta a punibilidade da apelante quanto a esse delito, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, IV, do CP c/c artigo 61 do CPP.

Passo à análise do mérito.

A defesa pleiteia a absolvição da apelante por insuficiência de provas judicializadas. Suscita a inobservância do artigo 226 do CPP. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e o decote da majorante do concurso de pessoas.

Merece acolhimento a pretensão absolutória.

A análise dos autos revela que a apelante não foi presa durante e execução do crime, nem logo depois desse. A
res furtiva
tampouco foi encontrada em seu poder. Ademais, o seu
reconhecimento foi realizado sem a observância das formalidades previstas no artigo 226 do CPP, comprometendo a sua idoneidade, consoante estabelecido pelo c. STJ no julgamento do
HC 598.886/SC (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/12/2020).

Além da ausência das formalidades exigidas no artigo 226 do CPP, a própria vítima Luísa de Marillac Moreira Soares não foi firme e segura ao atribuir à ré a autoria do crime. Em juízo, afirmou que não se recordava se a acusada estava ou não de capacete no momento do delito e que, na fase inquisitorial, não a reconheceu formalmente. Afirmou, ainda, que tomou ciência de que a ré seria a autora apenas porque uma amiga lhe informou que essa estaria vendendo um celular obtido em um assalto ocorrido na região (ID’s 19033505 / 19033508).

No mesmo sentido foi o depoimento da vítima Lorena Olaio Soares, prestado perante a autoridade policial, uma vez que esta não compareceu em juízo, inclusive quanto ao fato de que a mulher que pilotava a moto estava de capacete no momento do crime, conseguindo visualizar apenas “os cabelos longos e o corpo feminino” (página 8 do ID 19033473).

Entendo que a narrativa apresentada pelas vítimas é insuficiente para configurar uma identificação direta e segura da apelante, não sendo possível atribuir qualquer valor probatório ao reconhecimento informal realizado, o qual deve ser desconsiderado para fins decisórios.

Além disso, a ausência de firmeza no depoimento da vítima Luísa de Marillac Moreira Soares, aliada à inexistência de qualquer outra testemunha presencial que, em juízo, tenha confirmado de forma inequívoca que Clívia era a condutora da motocicleta no momento do roubo, enfraquece a prova da autoria delitiva.

Ora, os depoimentos dos policiais apenas relatam as diligências realizadas e confirmam que a motocicleta envolvida no crime estava alugada em nome da ré (IDs 19033505 / 19033513), fato que foi por ela admitido durante o inquérito policial. Contudo, na mesma oportunidade, a ré, que não foi ouvida posteriormente em juízo, negou qualquer envolvimento com o crime (páginas 15-16 do ID19033473).

Assim, verifico que está devidamente comprovado somente o fato de que a ré estava na posse da motocicleta utilizada no crime no dia do ocorrido. Tal circunstância, embora constitua um elemento relevante, não tem o condão de, isoladamente, comprovar sua participação no assalto, especialmente diante da ausência de prova judicializada que a situe na cena do crime.

Assim, a despeito das ponderações do d. Juízo sentenciante, entendo,
data maxima venia
, não ser possível a formação de um juízo positivo quanto à procedência da acusação, não tendo o Ministério Público se desincumbido de seu ônus probatório.

Destaco que não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir à ré o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência.

Isso porque não basta para a condenação a mera presunção, nem mesmo os fortes indícios. Na verdade, o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição a medida de rigor a se adotar, conforme artigo 386, VII, do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou provimento ao recurso para absolver Clívia Larissa Trindade Rodrigues por insuficiência de provas.

Por fim, considerando que a ré responde ao presente feito em liberdade (cf. ID 19033774), não há necessidade de expedição de alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 14/04/2025